Tribunal: TCU
Processo: 025.815/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Embargos de declaração interpostos contra o acórdão 8425-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração interpostos contra o Acórdão 8542/2025-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Reginaldo Nazaré da Costa contra o Acórdão 8542/2025-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante; 9.3. restituir os autos à AudTCE para análise dos documentos encaminhados a título de razões de justificativas pelo Sr. Reginaldo Nazaré da Costa (peças 207 e 208), dando encaminhamento ao processo; 9.4. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.